Tribunal: TJES
Processo: 5000324-65.2022.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000324-65.2022.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-LITORANEO
RECORRIDO: LALESCA GIANIZELLI SABINO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000324-65.2022.8.08.0023

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

RECORRIDA: LALESCA GIANIZELLI SABINO

JUÍZO DE ORIGEM: ICONHA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Preparo devidamente recolhido
(id. 7785231).

Verifica-se, ainda, que a recorrida apresentou contrarrazões (id. 7785887).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de serviços que geraram descontos indevidos na renda da ora recorrida.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, a fim de seja afastada a condenação, sustentando que não houve qualquer dano moral indenizável, tendo em vista que o valor descontado no contracheque da autora foi devolvido para a conta corrente desta no dia seguinte.

Após análise detida das razões recursais e dos documentos acostados aos autos, entendo que assiste razão à recorrente. Explico.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes, no entanto, em que pese tal relação, destaco que
a possibilidade de inversão do ônus da prova não exime o consumidor de provar, ainda que minimamente, fato constitutivo do seu direito
(art. 373, inciso I, CPC), esse é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento.
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITES DO PEDIDO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. IMPRESCINDIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Em que pese a alegação de ofensa ao princípio da congruência, o acórdão recorrido entendeu que não houve comprovação mínima da existência dos contratos que alega ter firmado, rechaçando o suposto julgamento citra petita. 3. Não se configura julgamento fora dos limites do pedido quando o Colegiado examina os pedidos formulados na petição inicial, embora em sentido diverso do pretendido pela parte.
4. A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito.
Precedentes. 5. O acórdão vergastado assentou que não houve comprovação mínima da existência de alguns dos contratos ventilados. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1931196 MS 2021/0205037-4, Data de Julgamento: 27/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022).

Analisando os autos, verifico nos documentos anexados pela parte autora/recorrida (id. 7785209) que houve apenas 1 (um) desconto (em favor da recorrente), no total de R$ 670,88, no contracheque referente ao mês de fevereiro/2022. O valor referente ao salário foi creditado na conta da recorrida no Banco Banestes em 02/03/2022 e no dia seguinte, 03/03/2022, a recorrente procedeu com devolução do valor descontado (R$ 670,88).

A recorrida não trouxe aos autos qualquer prova de outros descontos, tampouco comprova que não conseguiu o empréstimo junto ao Banco Banestes em razão de sua margem estar comprometida pela recorrente.

Assim, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, entendo que não há nos autos, ainda que de forma mínima, qualquer prova de dano ao consumidor causado pela recorrente.

Ademais, destaco que
não é qualquer situação de transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais
, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade
. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral? (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.
3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese
". (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. DEFEITO NO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. -
Para a configuração do dano moral é imprescindível que a agressão atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo.
Afinal, à luz da Constituição da República, o dano moral consubstancia-se justamente na ofensa à dignidade humana - Nessa linha, não é crível que um fato sem maiores repercussões ou reflexos extravagantes na esfera dos direitos da personalidade, possa causar dor e sofrimento capazes de caracterizar dano moral. (TJ-MG - AC: 50341621720218130145, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 30/06/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2023).

No caso dos autos, não se verifica qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial capaz de ensejar a reparação a título de danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida para
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.

Sem custas e honorários tendo em vista o provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)